Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722879-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA MAGALHAES ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gabriella Magalhães Alves contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos autos n.o 0712510-40.2025.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida gravita em torno da: (i) presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem); (ii) viabilidade (ou não) de imediata limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante à razão de 30% (trinta por cento) de “sua renda bruta, até que se conclua a audiência de conciliação prevista no art. 104-A, §2o, do CDC”. Eis o teor da decisão ora revista: O contracheque da autora revela renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. A parte aufere rendimentos mensais brutos da autora superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais) conforme id. 236844496. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. A parte agravante assevera, preliminarmente, que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo em vista que “não enfrentou, concretamente, as razões e elementos fáticos trazidos à baila pela agravante em sua inicial e documentos instrutórios”. No mérito, sustenta, em síntese, que: (a) “o Supremo Tribunal Federal firma orientação pela não exclusividade do critério objetivo de renda para denegar a gratuidade de justiça, sendo imprescindível a análise casuística, à luz da situação econômica global da parte”; (b) “o juiz deve analisar o caso concreto, considerando o comprometimento da renda com despesas essenciais, dívidas e obrigações financeiras, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça”; (c) “a decisão agravada adotou critério rigidamente objetivo, desconsiderando a presunção relativa e a necessidade de análise casuística”; (d) “os valores descontados e o que efetivamente recebe, através da documentação acostada aos autos, a autora sobrevive pela ajuda de familiares, considerando que a mesma percebe remuneração bruta de R$ 11.056,53, mas, após descontos legais e abates compulsórios receberia Líquido 7.760,53, os descontos consignados e debitados em sua conta perfazem o valor de R$ R$ 7.200,16”; (e) “não consegue pagar a fatura do cartão de crédito e a prestação da casa”; (f) “além do desequilíbrio entre rendimentos e despesas, a agravante zera suas reservas financeiras, dado o contínuo superendividamento (dívidas novadas junto ao BRB no valor de R$ 152.694,08)”; (g) “a exigência de patamar fixo e desvinculado de análise contextual vulnera a máxima efetividade dos direitos fundamentais e o princípio pro homine, devendo a decisão ser revista para que se aprecie a concreta impossibilidade da agravante diante das despesas essenciais que comprometeram sua existência digna”; (h) “encontra-se atualmente submetida a descontos mensais compulsórios que consomem mais de 70% de sua renda bruta, somando-se as despesas e outras dívidas, supera o patamar de 120% de sua renda, restando absolutamente comprometida em sua subsistência, conforme amplamente apresentada as razões do pedido na Exordial”; (i) “na hipótese alternativa de não se acolher desde logo a gratuidade de justiça, requer seja assegurado à agravante, prazo razoável para apresentação ou complementação documental, nos termos do art. 99, §§ 6o e 7o, do CPC”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita, bem como “determinar a limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% da renda bruta”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, é de se analisar a questão preliminar suscitada pela parte agravante de ausência de fundamentação da decisão impugnada. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos). A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. No caso concreto, a despeito da decisão de indeferimento ter sido fundamentada com base na remuneração bruta da parte agravante, constata-se que o e. Juízo de origem teria apontado, de forma clara e coerente, a razão pela qual entendeu que não caberia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no sentido de que é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. [...] 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. [...] (Acórdão 1650920, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022). (g.n.) Desse modo, a decisão expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). Rejeitada, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação. Importante assinalar que as alegações relativas à “omissão no exame dos elementos concretos de hipossuficiência” e à “restrição indevida ao acesso à justiça” constituem matérias afetas ao mérito, concernente à análise do pedido de gratuidade. Com relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno, primariamente, da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante, servidora pública, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 11.056,53, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 4.946,57, conforme se observa no último contracheque colacionado (abril de 2025 – id 72682639). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de março a maio de 2025 – id 72682641 e id 72682644; declaração de imposto de renda – id 72682642; empréstimos pessoais – id 72682643) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. Registro que a parte agravante, concomitantemente com a interposição do agravo de instrumento, deveria ter colacionado toda a documentação que entendesse necessária a comprovar sua alegada situação de hipossuficiência, uma vez que consistiria no pedido principal do recurso, razão pela qual se tem por insubsistente o pedido de “complementação documental” nesta fase processual. No ponto, os extratos bancários colacionados denotam movimentações financeiras (crédito e débito) que evidenciam, além de descontos relacionados a empréstimos pessoais, compras realizadas no varejo, especialmente via Pix, circunstância que, aparentemente, infirma a alegação de que sua verba salarial estaria sendo comprometida em decorrência dos empréstimos contratados. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator